Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-32.2019.8.11.0047
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-32.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.

Em havendo demonstração da licitude do negócio (celebração de contrato de empréstimo), com a devida assinatura do devedor, não há falar em ilegalidade perpetrada que possa dar azo à procedência do pedido formulado na ação de inexistência de débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANIZIA MARIA DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, (Numeração Única
1000392-32.2019.8.11.0047
), aviada em desfavor de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

Em síntese, a Apelante argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização da prova pericial requerida para que pudesse comprovar a falsidade da assinatura constante do contrato.

No mérito, limita-se a defender a necessidade de condenação do requerido em danos morais.

Requer o provimento do apelo para fins de anulação da sentença ora atacada para realização de perícia no documento original a ser apresentado pelo banco e, caso não seja esse o entendimento, requer a

condenação apelada nos termos da inicial, além da condenação nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação, bem como os benefícios da gratuidade da justiça.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Num. 41925944).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado por não ter sido acolhido o pedido de produção de prova pericial.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Com efeito, a autora pugna pela apresentação do contrato original em cartório e a realização de perícia grafotécnica, todavia, não há nos autos evidências da fraude suscitada, logo,
no caso dos autos, não há falar em cerceamento, porque das provas carreadas aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia tendo em vista que a
instituição financeira apresentou os contratos objeto da lide com as respectivas assinaturas
(Num. 41925915 – pág.1/4 e Num. 41925916 – pág.1/5)
.

Ademais, é cediço que o Julgador tem plena liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, não estando vinculado à outras decisões para firmar sua convicção e chegar à conclusão e aplicação da justa tutela jurisdicional, à luz do art. 371, CPC/15.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

Desse modo, ante a ausência de cerceamento de defesa,
REJEITO

a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, (Numeração Única
1000392-32.2019.8.11.0047
), aviada em desfavor de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Apelante, uma vez que ele já é beneficiário, não havendo demonstração de alteração do quadro de hipossuficiência financeira anteriormente apresentado.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser mantida.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido
os Contratos de Empréstimos Pessoais (Num. 41925915 – pág.1/4 e Num. 41925916 – pág.1/5) -
legalmente formalizado, que a autora se insurge e,
ainda, documentos que comprovam a disponibilização dos referidos valores (Num. 41925917 – pág.2).

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, nem tampouco do cabimento da ocorrência e condenação em dano moral como postulado, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência da ação.

Com efeito, a autora pugna pela apresentação do contrato original em cartório e a realização de perícia grafotécnica, todavia, não há nos autos evidências da fraude suscitada. A instituição financeira apresentou os contratos com as respectivas assinaturas.

Ademais, como acima citado, a instituição financeira apresentou com a contestação o instrumento do contrato devidamente assinado
com semelhança visível “a olho nu” com as demais assinaturas de documentos existentes nos autos,
bem como documento comprobatório do repasse dos valores referentes ao empréstimo objeto da lide, qual a parte autora não nega o recebimento, aliás, em impugnação
narra que os valores depositados devem ser considerados “amostra grátis”
(Num.41925934)
. Não há ato ilícito praticado pela instituição financeira, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral.

Logo, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer o apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020